Tribunal: TJDFT
Processo: 0749222-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749222-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE CESAR DE QUEIROZ IMPETRANTE: IGOR DE ARAÚJO PERÁCIO MONTEIRO, DIOGO BORGES DE CARVALHO FARIA, MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ DESPACHO Não há pedido liminar. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 6 de novembro de 2025 17:29:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora